Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal n.º 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (AP 1414, eDoc. 204).



    Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada (AP 1414, eDoc. 208).



    O referido Juízo informou que, considerando que a ré encontra-se reclusa na penitenciária feminina de Criciúma/SC desde 14/03/2024, determinou a remessa, com urgência, da carta precatória à Vara de Execuções da Comarca de Criciúma/SC (eDoc. 68).



    Em decisão proferida no dia 8/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar da sentenciada e determinei (eDoc. 99):



    A) que a sentenciada CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41) FOSSE SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional.



    B) a INTIMAÇÃO pessoal do Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    C) o sigilo dos documentos que contenham informações relativos à saúde da apenada.



    A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina prestou esclarecimentos e encaminhou relatório médico com a seguinte conclusão (eDoc. 104, fl. 4):



    “(...) no momento, a paciente não apresenta quadro clínico que demande, com base médica, em impedimentos atuais ao cumprimento da pena no interior da unidade prisional.



    Contudo, este laudo não contempla de forma abrangente os demais aspectos biopsicossociais que podem influenciar a execução da pena. (...).”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 106), o que acolhi em decisão de 16/7/2025 (eDoc. 107).



    Em 25/7/2025, a Defesa de de CAMILA MENDONÇA MARQUES requereu seja determinado à “Penitenciária Feminina de Criciúma encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias, as grades de remição da reeducanda referentes às seguintes atividades: I) trabalho interno; II) conclusão do ENEM; e III) participação no programa de remição por leitura” (eDoc. 113).



    Em 4/8/2025, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC para que encaminhasse eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada (eDoc. 116).



    As informações relativas à remição foram prestadas pela Penitenciária Feminina de Criciúma (eDoc. 121).



    Com vistas dos autos, à Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 123): 



    a) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 133 dias da sua pena, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENCCEJA/2024; 



    b) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 20 dias da sua pena pela leitura; 



    c) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 40 dias da sua pena pelo estudo; 



    d) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 127 dias da sua pena pelo trabalho; 



    e) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC que comprove a autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC.



    Em 25/8/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 295 (duzentos e noventa e cinco) da pena de CAMILA MENDONÇA MARQUES e oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma/SC, para que informasse sobre a existência de autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST com Poder Público, bem como o credenciamento da instituição com o MEC (eDoc. 125). 



    Em 2/9/2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC apresentou o termo de cooperação técnica com o Centro Universitário UNIFACVEST (eDoc. 131). 



    Em 8/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 25 dias da sua pena pelo estudo” (eDoc. 133). 



    É o relatório. DECIDO.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a participação em curso de bacharelado em Administração, no Centro Universitário UNIFACVEST, a penitenciária informou que a apenada estudou e foi aprovada em 6 (seis) disciplinas ao final dos trimestres, com avaliação presencial da faculdade, bem como realizou 300 (trezentas) horas de estudos (eDoc. 121). Posteriormente, foi apresentado Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a UNIFACVEST, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (eDoc. 133). 



     Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 25 (vinte e cinco) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 133):



    “Na espécie, Camila Mendonça Marques pretende o reconhecimento da remição de sua pena pela participação em curso de bacharelado em Administração, no Centro Universitário UNIFACVEST. 



    A Penitenciária Feminina de Criciúma/SC informou que a apenada estudou e obteve aprovação em seis disciplinas ao final dos trimestres, com avaliação presencial com professora da faculdade, totalizando 300 horas de estudo. 



    Posteriormente, foi juntado aos autos o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, e a UNIFACVEST – polo Makker, bem como o primeiro aditivo ao referido termo. 



    No que se refere ao direito à remição da pena pelo estudo, constata-se que a sentenciada cumpriu o total de 300 horas de estudo, fazendo jus à remição de 25 dias. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à remição de 25 dias da sua pena pelo estudo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 25 (vinte e cinco) dias, que deverá ser remido da pena de CAMILA MENDONÇA MARQUES, em razão de estudo;



    (B) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente